Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001127-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AGRAVADO: DJALMA DE SOUZA FRANCO
Processo referência: 1014569-97.2019.8.11.0015- Ação de Indenização n. 1014569-97.2019.8.11.0015 - 2a Vara Cível de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto de Souza, contra a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Djalma de Souza Franco, indeferiu de tutela de urgência para que o requerido, aqui agravado, seja compelido a pagar pensão mensal equivalente a R$3.000,00 (três mil reais).
O Agravante sustenta, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito causado por culpa do requerido, aqui agravado, bem assim que restou demonstrado o dano e o nexo de causalidade.
Afirma que teve sua atividade laboral interrompida pelo sinistro, em razão da invalidez total e permanente, não tem como suportar as altas despesas com medicamentos, em razão das graves lesões sofridas, e com a alimentação.
Pugna para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a pensão mensal no valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais).
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a pagar a mensal equivalente a R$3.000,00 (três mil reais).
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como bem ponderado pelo Juízo a quo, a fixação de pensão mensal para vítima de acidente de trânsito depende da aferição do dano, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos, bem assim a culpa daquele a quem se imputa a responsabilidade pelo evento danoso, fatos que deverão ser apurados durante a instrução processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa, mormente considerada a possibilidade de irreversibilidade da medida, veja-se o fragmento do decisum agravado:
“Com efeito, os elementos sumários apresentados não conduzem à conclusão de que o requerido tenha sido de fato, o responsável pelo evento danoso, sendo, portanto, necessária maior dilação probatória a fim de comprovar a eventual culpa da parte ré quanto à ocorrência do acidente.
4.2. Além disso, não há laudo médico atestando a incapacidade laborativa do requerente até a presente data, porquanto o atestado médico de ID 26439929 determinou o repouso da autora por 90 (noventa) dias, contados de 21/07/2019, ou seja, referido prazo já se findou.
(...) .
4.4. Ademais, é latente a possibilidade de irreversibilidade da medida, mormente tendo-se em vista que o pagamento do valor mensal na monta solicitada pelo requerente por todo período de julgamento da lide resultará em um montante significativo, não demonstrando o autor ter recursos financeiros para reverter a medida.”
Como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator